Tribunal: STF
Processo: ARE 1536903
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 56):



“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEEDUC). FECHAMENTO DE TURNOS E TURMAS E REALOCAÇÃO DE ESTUDANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. 



1. Recurso de apelação estatal em face de sentença que impôs limitações à reestruturação promovida pela SEEDUC. 



2. O conjunto fático dos autos demonstra que as alterações empreendidas pelo Estado do Rio de Janeiro dificultam e até suprimem o exercício do direito à educação. 



3. Inocorrência de violação do princípio da estabilidade da demanda, pois os dispositivos do comando judicial apresentam congruência com os extensos pedidos constantes da inicial. 



4. O STJ firmou entendimento que a interpretação lógico-sistemática opera importante papel no sentido de extrair da petição inicial aquilo que a parte efetivamente pretende. 



5. Dever constitucional do Estado imposto pelos artigos 205, 208, e 211, § 2º, da CF, de forma a garantir a educação através de oferta regular de serviços educacionais. 



6. O direito à educação é essencial ao desenvolvimento do jovem, se afigurando um direito subjetivo, competindo ao poder público garantir sua efetivação. 



7. O poder discricionário do ente público não pode servir como pretexto para reduzir ou dificultar o direito ao ensino público de qualidade. 



8. A reserva do possível não pode servir de escusa genérica ao descumprimento de mandamento fundado em sede constitucional. 



9. Possibilidade de intervenção do Judiciário para garantir direitos fundamentais. Precedentes do STF. 



10. Hipótese em que é legítima a fixação da obrigação de fazer em desfavor do ente estatal, bem como a imposição de multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem. Prazo para cumprimento da sentença que é adequado ao caso concreto. 



11. Sentença mantida. 



12. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 64).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 211, caput, §4º, Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que as determinações judiciais impostas violaram prerrogativas do Estado do Rio de Janeiro relativas à organização do sistema de educação, negando vigência aos dispositivos constitucionais suscitados (eDOC 70).



    Argumenta-se que “o v. acórdão recorrido incorre, com clareza, em violação ao disposto no art. 2º da Constituição Federal, na medida em que, ao confirmar a sentença, corrobora diversos comandos do dispositivo do julgado que se imiscuem em área de reserva de administração, a saber fixação de critérios de organização e gestão do serviço estadual de educação” (eDOC 70, p. 16). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 77).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão do Tribunal a quo ficou, em suma, assim fundamentado (eDOC 56, pp. 8-13):



    “Vale ressaltar que os eventuais problemas orçamentários dos entes públicos não podem obstaculizar o exercício do direito à educação e assistência do menor, até porque as despesas com a educação já integram, ou deveriam integrar, os orçamentos públicos. 



    Por certo, a reestruturação promovida pela SEEDUC, com o fechamento de turmas, turno e unidades, vai de encontro aos princípios constitucionais que regem a matéria. Na hipótese em julgamento, a atitude do Poder Público em fechar vagas para matrícula culmina por obstaculizar a fruição do direito fundamental assegurado na Carta Magna, a caracterizar situação de inaceitável omissão governamental e fraude à vontade constitucional, passível, portanto, de sanatória pelo Poder Judiciário. 



    O feito está bem instruído com provas do indesejável recuo de vagas, como informado pelo próprio Secretário Estadual de Educação em manifestação pública citada na sentença. 



    No mesmo sentido, as atas de reuniões com o Ministério Público, às fls. 73/79 do processo 0025717-79.2018.8.19.0001. Há relatos das carências nos informes de fls. 94/101 e reportagem às fls. 103/105, mais o relatório de fls. 121, todas do feito 0025717- 79.2018.8.19.0001. Há cópias de recomendações do MP, noticiando, em resumo, fechamento de turmas.



    Acrescente-se o relatório do GATE (Grupo de Apoio Técnico Especializado) do Ministério Público, nas peças 706, 719 e 733 do processo 0025717-79.2018.8.19.0001, apontando não haver justificativa para o fechamento de escolas. 



    Veja-se a notícia de fls. 960/963 sobre a falta de 20 mil vagas na rede de educação estadual. No mesmo sentido, outra notícia de fls. 970/972, todas no processo 0025717-79.2018.8.19.0001.



    (...)



    Conquanto caiba aos Poderes Legislativo e Executivo, de forma precípua, a implementação de políticas públicas, é lícito ao Poder Judiciário promover a sua realização nas situações em que a omissão legislativa ou administrativa acarretar a violação de direito ou princípio de status constitucional. 



    Como cediço, incumbe a todos, indistintamente, o cumprimento da Constituição, de sorte que o descumprimento de preceito ou princípio constitucional por parte de quaisquer dos Poderes, ainda que de forma indireta, pode e deve ser revisto pelo Poder Judiciário, a quem foi conferido, em última instância, o controle de compatibilidade dos atos administrativos e legislativos com a Constituição. 



    Em suma, o poder discricionário do Executivo, para organizar o serviço público, não pode ser exercido de forma a eliminar ou reduzir o direito à educação. Em situações semelhantes, reafirmou o STF a possibilidade de o Judiciário intervir para garantir direitos fundamentais: (...)”. 



    Com efeito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, sobre as medidas judiciais impostas ante o panorama do sistema de educação estadual, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame de interpretação conferida à norma local, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento." (ARE 1.470.257 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.06.2024)



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Estrutura predial com falhas. Risco à integridade física e à vida de alunos e funcionários do estabelecimento. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem." (ARE 1.470.474 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.04. 2024)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” - grifei (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” - grifei (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente